Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717392-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0005397-48.2003.8.07.0007 - id 123808416) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o acerto dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no montante de R$ 3.664.972,77. Alegam, em suma, erro nos cálculos, porquanto computadas rubricas em desacordo com os limites objetivos fixados pela credora quando requereu o cumprimento de sentença, tendo em vista que a inicial e a planilha que a instruiu não incluíram juros compensatórios (1% ao mês), inexistente no título judicial, nem multa (10%), cuja cobrança carece de previsão legal, pois quando iniciada a execução (2003) não estava em vigor a Lei 11.232/05, que estabeleceu a multa do art. 475-J, salientando que as decisões (ids 43032082 – p.12; 43032147 – p. 102; 43032150 – p. 143) mencionadas e os acórdãos exequendos (ids 23819918 e 90338380) não trataram da questão e que, efetivada a citação, é defeso ao autor modificar o pedido e/ou a causa de pedir. Aponta o débito exequendo no valor de R$ 2.043.463,40. Alegam perigo de dano na possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial. Requerem o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora necessário ao deferimento do efeito suspensivo, uma vez ausente determinação para da prática de atos expropriatórios, além do que a intimação da credora para requerer o que entender de direito quanto ao débito remanescente apontado pela Contadoria, deve dar-se após a preclusão da decisão, que constitui o objeto do agravo. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator